Tribunal: TJBA
Processo: 0005914-58.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0005914-58.2011.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Lucilene Santos Lima

Advogado(s)
:
MARIOSTENES DA ROCHA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2.º, INCISO
S II E
IV, DO CP. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
RÉ CONDENADA AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO.
R
ECURSO
DEFENSIVO
.

ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPP).
NÃO CONFIGURADO
.
JURADOS QUE OPTARAM PELA TESE DA ACUSAÇÃO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ APÓS RECONHECER A MATERIALIDADE DO FATO E SUA AUTORIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL À CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
. PODER DE DECIDIR ATRIBUÍDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO CONSELHO DE SENTENÇA. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TENTATIVA DE SUBMETER À CORTE A REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS JÁ REFUTADOS PELO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
. TESE DEFENSIVA QUE NÃO SE MOSTROU ABSOLUTA E IRREFUTAVELMENTE DEMONSTRADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.

TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
INACOLHIMENTO
. JÚRI POPULAR QUE PODE DECIDIR POR QUALQUER DAS VERSÕES POSTAS NOS AUTOS. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. ATENUANTE REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL.

IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO DOS JURADOS EMBASADA EM TESE EXPOSTA PELA ACUSAÇÃO DURANTE A SESSÃO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSUBSTANCIADO NOS AUTOS.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
ACOLHIMENTO
. QUALIFICADORA QUE NÃO FOI ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS.

DOSIMETRIA DA PENA:

PRIMEIRA FASE: NEUTRALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

SEGUNDA FASE:
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
VERIFICADA A CONFISSÃO D
A
ACUSAD
A
.
INVIÁVEL REDUÇÃO DA SANÇÃO FÍSICA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA N.º 231 DO STJ. TERCEIRA FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. REPRIMENDA DEFINITIVA
MANTIDA
NO MENOR PATAMAR LEGAL
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 0005914-58.2011.8.05.0256
, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figura como
Apelante
a
Ré LUCILENE SANTOS LIMA
e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto
, tão somente para afastar a qualificadora prevista no art. 121, §2.º, inciso IV, do CP, sem, contudo, alterar a reprimenda que lhe fora infligida, em razão da incidência da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora